Tribunal: STF
Processo: ARE 1219101
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Honorários advocatícios de sucumbência. Execução de honorários fixados por acórdão do STF em 1985, antes da vigência do Estatuto da OAB. Discussão acerca da titularidade dos honorários. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários.